Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-28.2025.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. SEGURO RESIDENCIAL. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do vínculo jurídico entre as partes e para condenar a ré a restituir ao autor cada uma das parcelas de R$ 41,72 debitadas, em dobro e até a cessação dos descontos pelo requerido.
2. Em seu recurso, alega que a imposição de serviço não solicitado e os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram violação aos direitos da personalidade. Acrescenta que houve desvio produtivo e desgaste emocional, além de tentativa frustrada de resolução administrativa, em face do que requer a condenação da ré à reparação dos danos morais sofridos no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a contratação indevida é passível de gerar danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que a parte recorrida é prestadora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor recorrente, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. Restou constatado na sentença que a contratação do seguro residencial ocorreu sem a anuência do consumidor, sendo a ré condenada a cessar os descontos e a restituir em dobro os valores descontados indevidamente.
6. Por outro lado, embora constatada a falha no serviço, não se trata de dano moral presumido. Para a caracterização do dano moral é imprescindível que a conduta da ré tenha ocasionado uma violação a direitos da personalidade do autor, ou seja, que tenha atingido sua honra, imagem, dignidade, intimidade ou nome, causando-lhe sofrimento ou angústia que extrapolem o mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano, o que não restou comprovado.
7. Embora o desconto (R$ 41,72) tenha recaído sobre benefício previdenciário (R$ 3.861,12), não se pode dizer que, no caso, colocou em risco a subsistência do autor. Além disso, não restou demonstrado o desvio produtivo na tentativa de cancelar o débito, não se desincumbindo o autor do ônus de demonstrar sua alegação (art. 373, I, do CPC). Dano moral não configurado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98 do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o, CPC, art. 373, I.